Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732122-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ATALAIAS VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS, LUZIA IMACULADA DE OLIVEIRA DE ARRUDA, WILKER OLIVEIRA ARRUDA, WILSON FERREIRA DE ARRUDA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre as diligências de ID 40321696 e 40321736, requerendo o que entender de direito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022